Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-76.2016.8.14.0038
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000665-76.2016.8.14.0038

APELANTE: RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO –
PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, ALEGANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA, NA FASE DO ARTIGO 422, DO CPP –
Da análise dos autos, verifica-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, que ocasionasse prejuízo ao apelante, visto que a Sessão do Júri fora diversas vezes remarcadas em virtude do advogado constituído pelo apelante encontrar-se com problema de saúde, tendo inclusive as fls. 349, o magistrado, intimado o causídico, para que no prazo de quinze dias, informasse sobre sua situação de saúde, se ainda se encontrava de licença médica, com a devida comprovação. Após diversos adiamentos, o magistrado (fls. 36/362), designou o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22/09/2021, determinando: “Intime-se o réu via edital. Intime-se as testemunhas de acusação já arroladas e as testemunhas de defesa eventualmente arroladas, até dez dias antes da sessão, atentando para o caráter de imprescindibilidade.". Na Ata do Júri, consta: "Não foram arroladas testemunhas de defesa. A defesa pediu a oitiva de uma testemunha, Sr. CARLOS PENHA FIRMIANO, apresentada hoje em plenário, em prol do princípio da ampla defesa. Consultando o Ministério Público este nada opôs a oitiva da testemunha, sendo aceita a testemunha como testemunha de defesa.”. Assim, pelo histórico do processo, entendo que sempre fora obedecido o contraditório e ampla defesa, inclusive a defesa técnica em plenário requereu a oitiva de uma testemunha, sendo deferido sem qualquer óbice pelo magistrado. Dessa forma, não há qualquer comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, com fulcro no artigo 563, do CPP, que prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não foi demonstrado neste caso.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, ALEGANDO QUE AGIU EM LEGITIMA DEFESA –
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo Necroscópico juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Extrai-se dos autos que o apelante e vítima já possuíam desentendimento anterior, o que motivou o crime, sendo que a prova pericial atesta a gravidade das lesões, de modo que é incoerente afirmar que Raimundo Audifran agiu em legítima defesa, visto que sob estado de ira, desferiu golpes na região do pescoço, que causaram a degola da vítima, sendo a ação totalmente desproporcional a qualquer conduta praticada pela vítima, que viesse a caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa. Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas capaz de ocasionar a anulação do júri, por decisão contrária a prova dos autos, pois é sabido que a legítima defesa ocorre quando o autor pratica um fato típico, previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiros, nos termos do artigo 25, do CP, fato que não ocorreu, conforme demonstrado anteriormente. Ressalto que a referida tese fora alegado em plenário, no entanto, o soberano Conselho de Sentença, não acolheu.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
Fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
a quo,
quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente, motivação, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Devidamente reconhecida pelo juízo

a quo.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 –
Devidamente aplicada pelo magistrado, a qual fora reconhecida pelos jurados, fixando-lhe no patamar de 1/3, razão pela qual não existe possibilidade de modifica-la, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto, já que a pena definitiva do apelante restou em 10 (dez) anos de reclusão.
REGIME DE PENA –
Como a pena não fora modificada, deve ser mantido o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém.

Consta da denúncia que no dia 20 de outubro de 2015, o ora denunciado desferiu golpes de foice na vítima André da Costa Vieira, o qual em razão das lesões sofridos, veio à óbito.

Transcorrida a instrução do feito, Raimundo Audifran da Costa Pimentel, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121,
caput,
do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado

.Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, alegando o cerceamento de defesa pela falta de intimação da defesa, na fase do artigo 422, do CPP.

No mérito, pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que agiu em legitima defesa. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição em 1/3 e ao final, a mudança de regime mais gravoso.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto por Raimundo Audifran da Costa Pimentel.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, verifico que o apelante pugnou pela nulidade do feito, alegando o cerceamento de defesa, ante a falta de intimação da defesa, na fase do artigo 422, do CPP, pelo que passo a analisar.

O referido artigo, dispõe: “Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no caso de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que poderão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade que poderão juntar documentos e requerer diligências”.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, que ocasionasse prejuízo ao apelante, visto que a Sessão do Júri fora diversas vezes remarcadas em virtude do advogado constituído pelo apelante encontrar-se com problema de saúde, tendo inclusive as fls. 349, o magistrado, intimado o causídico, para que no prazo de quinze dias, informasse sobre sua situação de saúde, se ainda se encontrava de licença médica, com a devida comprovação.

Após diversos adiamentos, o magistrado (fls. 36/362), designou o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22/09/2021, determinando: “Intime-se o réu via edital. Intime-se as testemunhas de acusação já arroladas e as testemunhas de defesa eventualmente arroladas, até dez dias antes da sessão, atentando para o caráter de imprescindibilidade."

Na Ata do Júri, consta: "Não foram arroladas testemunhas de defesa. A defesa pediu a oitiva de uma testemunha, Sr. CARLOS PENHA FIRMIANO, apresentada hoje em plenário, em prol do princípio da ampla defesa. Consultando o Ministério Público este nada opôs a oitiva da testemunha, sendo aceita a testemunha como testemunha de defesa.”

Assim, pelo histórico do processo, entendo que sempre fora obedecido o contraditório e ampla defesa, inclusive a defesa técnica em plenário requereu a oitiva de uma testemunha, sendo deferido sem qualquer óbice pelo magistrado.

Dessa forma, não há qualquer comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, com fulcro no artigo 563, do CPP, que prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não foi demonstrado neste caso. Colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É o termo de apelação, e não as razões do recurso, que delimita o âmbito de abrangência do apelo contra sentença do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em violação do postulado tantum devolutum quantum appellatum, se a e. Turma julgadora analisa, mesmo sem a correspondente razão, todos os fundamentos ali indicados.
2. Inexistindo protesto pela nulidade devidamente fundamentado, demonstrando o prejuízo decorrente e consignado em ata, não há como acolher a pretensão defensiva para a anulação da sessão de julgamento realizada.
3. O magistrado, ao efetuar a dosimetria, deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a respectiva quantidade no contorno dos limites legalmente previstos e estabelecer, com essas balizas, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se deu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (
2019.03826604-51, 208.202, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-19)

No mérito, pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que agiu em legitima defesa.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo Necroscópico juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que o apelante e vítima já possuíam desentendimento anterior, o que motivou o crime, sendo que a prova pericial atesta a gravidade das lesões, de modo que é incoerente afirmar que Raimundo Audifran agiu em legítima defesa, visto que sob estado de ira, desferiu golpes na região do pescoço, que causaram a degola da vítima, sendo a ação totalmente desproporcional a qualquer conduta praticada pela vítima, que viesse a caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas capaz de ocasionar a anulação do júri, por decisão contrária a prova dos autos, pois é sabido que a legítima defesa ocorre quando o autor pratica um fato típico, previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiros, nos termos do artigo 25, do CP, fato que não ocorreu, conforme demonstrado anteriormente.

Ressalto que a referida tese fora alegado em plenário, no entanto, o soberano Conselho de Sentença, não acolheu.

Colaciono julgado no sentido de que n
ão restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, eventual nulidade ocorrida após a decisão de pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas às partes, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal1. Preliminar rejeitada.
2. Não restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.02785102-90, 206.141, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07- 09, Publicado em 2019-07-10)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

O magistrado fundamentou a fixação da pena base:

“(...) Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE – sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral e irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);
ANTECEDENTES – possui uma condenação criminal em data anterior aos fatos, a qual vai ser utilizada como qualificadora (favorável); CONDUTA SOCIAL – o réu alega que trabalha, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendencia a criminalidade (desfavorável);

MOTIVAÇÃO DO CRIME – presumidamente apenas raiva da vítima, decorrente de uma rixa anterior (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS foram, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que manteve um contato cordial com a vítima horas antes do crime e no momento do fato, a chamou para acompanhar em um trabalho, para em seguida o atacar (desfavorável);
as CONSEQUÊNCIAS são gravíssimas, uma vez que teve como resultado a extinção de uma vida humana, como é comum ao delito (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito (neutro).”

Dessa forma, não há como acolher o pleito alternativo e fixar a pena base no mínimo legal, posto que fora fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
a quo,
quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente, motivação, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Requereu também o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual fora devidamente aplicada pelo juízo, que inclusive aplicou a causa de diminuição reconhecida pelos jurados, no patamar de 1/3, razão pela qual não existe possibilidade de modifica-la, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto, já que a pena definitiva do apelante restou em 10 (dez) anos de reclusão.

Como a pena não fora modificada, deve ser mantido o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022